Tribunal: TJBA
Processo: 8041563-48.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8041563-48.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: LAURO DOS SANTOS Advogado(s): A6 Ementa DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITO DE PEQUENO VALOR. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE PRÉVIAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS E EXTRAJUDICIAIS. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. Caso em exame: Extinção de execução fiscal promovida pelo Município de Salvador/BA, visando à cobrança de R$ 2.210,13 (dois mil e duzentos e dez reais e treze centavos), proveniente de Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF e encargos legais, do(s) exercício(s) de 2017, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015, ficando mantido o crédito tributário, conforme art. 1º da Portaria n. 052/2022 II. Questão em discussão: A legitimidade do ajuizamento de execução fiscal de baixo valor sem exaurimento de alternativas administrativas e extrajudiciais, atrai a aplicação das regras e do entendimento anteriormente referidos. III. Razões de decidir: O Tema 1.184 do STF legitima a extinção de execuções fiscais de baixo valor quando ausente interesse processual, com fundamento no princípio da eficiência administrativa. Decisões anteriores, incluindo precedentes do STF e Resolução do CNJ, reforçam a necessidade de adoção de medidas extrajudiciais em situações similares. Extinção da execução fiscal mantida. O custo da tramitação de execuções fiscais de pequeno valor compromete a eficiência da administração pública e do Poder Judiciário. IV. Dispositivo e tese: Recurso desprovido. Sentença mantida, reconhecendo a ausência de interesse de agir e a inviabilidade da execução fiscal. Tese de julgamento: "1. A extinção de execuções fiscais de baixo valor é legítima pela ausência de interesse de agir, observando-se os princípios constitucionais da eficiência administrativa e da economicidade. 2. É imprescindível a adoção de medidas administrativas e extrajudiciais antes do ajuizamento, sob pena de invalidade da execução." Dispositivos Relevantes Citados: CF/1988, arts. 37 e 70; CTN, art. 202; Lei nº 6.830/1980, art. 2º; CPC/2015, art. 927; Tema 1.184 do STF; Resolução CNJ nº 547/2024. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8041563-48.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE SALVADOR e como apelado, LAURO DOS SANTOS - ME ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Presidente DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS Relator Procurador (a) Justiça